Tribunal: TJMT
Processo: 1014092-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014092-22.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – ADITIVOS – GARANTIA FIDUCIÁRIA PARCIAL – PARTE NÃO GARANTIDA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, CPC - RECURSO DESPROVIDO

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014092-22.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

EMBARGADO: RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco Safra S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – ADITIVOS – GARANTIA FIDUCIÁRIA PARCIAL – PARTE NÃO GARANTIDA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em se tratando de garantia inferior ao total do crédito, a exclusão dos efeitos da recuperação judicial, determinada pelo § 3o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, fica limitada à parcela coberta pela garantia, sujeitando-se a parte excedente.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto as questões relativas à natureza do crédito e os efeitos econômicos gerados pela exclusão parcial do crédito, quanto a diminuição do spred bancário e do custo de crédito, o que gera insegurança jurídica/econômica.

Ainda quanto a omissão, assevera que o v. acórdão não se manifestou quanto ao fato de que a Lei n. 11.101/05 não traz qualquer disposição legal que limite a extraconcursalidade do crédito, mas tão somente a não submissão dos créditos fiduciários.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.

Contrarrazões (id 34261960). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020